Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-65.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA EM APA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da demolição de obra erguida em área pública ambientalmente protegida, sem prévia notificação. O autor alegou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, sustentando que a ausência de notificação prévia tornou ilícita a ação administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia invalida a demolição promovida pelo Poder Público em imóvel irregularmente construído em área pública de preservação ambiental; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do ente público pela demolição de construção clandestina em APA, com base em suposta violação de garantias processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Poder Público, no exercício de seu poder de polícia, pode promover a demolição imediata de construções irregulares em áreas públicas e não passíveis de regularização, especialmente em zonas ambientalmente protegidas, conforme autoriza o art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018 (Código de Edificações do DF).
4. A construção realizada pelo autor localiza-se em área rural pertencente à APA do Descoberto, classificada como Zona Rural de Uso Controlado III, vedada à ocupação urbana nos moldes pretendidos, sendo, portanto, incompatível com qualquer forma de parcelamento do solo ou edificação com características urbanas.
5. O impedimento de acesso dos fiscais ao local, murado e ocupado de forma irregular, inviabilizou a realização de notificação administrativa, não podendo tal fato servir de óbice à atuação repressiva do Estado.
6. A autoexecutoriedade dos atos administrativos prescinde de autorização judicial prévia quando se trata de atuação legítima fundada no poder de autotutela e de polícia, sendo dispensável a notificação quando a obra é manifestamente irregular e em desenvolvimento.
7. A ocupação irregular de área pública, por si só, configura ilícito do particular, não gerando direito à indenização por atos administrativos voltados à preservação da ordem urbanística e ambiental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Poder Público pode realizar a demolição imediata de construção em andamento, erguida de forma clandestina em área pública ambientalmente protegida, nos termos do art. 133, § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018. 2. A ausência de notificação prévia não configura vício quando o acesso à área foi impedido pelos ocupantes e a edificação se encontra em local não passível de regularização. 3. A atuação estatal no exercício do poder de polícia ambiental e urbanística, quando pautada na legalidade, afasta a incidência de responsabilidade civil por danos materiais e morais.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, 182 e 93, IX; Lei Distrital no 6.138/2018, arts. 124 e 133, § 4o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945466, Apelação Cível no 0712799-08.2023.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024.